Tribunal: STF
Processo: RE 111115
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA: OBICE REGIMENTAL INEXISTENTE (RI--STF,
ANTERIORMENTE A EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85).
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
A AÇÃO QUE SE CONVENCIONOU CHAMAR DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, NÃO E
DE CONFUNDIR-SE COM A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, QUE POSSUI RITO
ESPECIAL PRÓPRIO E, POR ISSO, ESTA E NÃO AQUELA E QUE SOFRE O OBICE
DO ART. 325, INC. V, LETRA 'C', DO RI/STF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. AQUELA E UMA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DE
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, DECORRENTE DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO.
EMBORA SEM OBICE REGIMENTAL, O EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTA
CONHECIMENTO PRELIMINAR SE NÃO FORAM ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS
PREVISTOS NAS SUMULAS 282 E 356, NO TOCANTE A LETRA 'A' DO ART. 119,
III, DA C.F., E NO ART. 322 DO RI/STF, NO REFERENTE A LETRA 'D'.